Tribunal: CARF
Processo: 11020.907884/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ANTONIO BIANCARDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.907884/2012-55
ACÓRDÃO
1201-007.460 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOPOLO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
LUCRO NO EXTERIOR. RECONHECIMENTO POR PESSOA JURÍDICA
DOMICILIADA NO BRASIL.
Os lucros, rendimentos e ganhos de capital de auferidos por filiais e
sucursais no exterior a serem computados na determinação do lucro real e
da base de cálculo de CSLL por controladora no Brasil serão considerados
pelos seus valores antes de descontado o tributo pago no país de origem.
IMPOSTO RETIDO NO EXTERIOR. RECOLHIMENTO. PESSOA JURÍDICA
COLIGADA.
A dedução de imposto de renda retido por pessoa jurídica coligada da
beneficiária dos rendimentos depende de comprovação do efetivo
recolhimento do imposto.
IMPOSTO RETIDO NO EXTERIOR. RECEITA DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EFETUADA DIRETAMENTE.
Pode ser compensado, com o imposto de renda devido no Brasil, o imposto
pago no país de domicílio da pessoa física ou jurídica contratante dos
serviços prestados diretamente pela contribuinte, desde que tais receitas
estejam computadas no seu resultado tributável, até o limite do imposto
de renda incidente no Brasil sobre referidas receitas de prestação de
serviços.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 5961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.460 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.907884/2012-55
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo de manifestação de inconformidade protocolada
contra Despacho Decisório (fl. 59) que indeferiu a compensação da PER/DCOMP no
10677.64143.150710.1.2.02-8936 referente a créditos de Saldo Negativo de IRPJ apurados no 4o
trimestre do ano-calendário de 2009, conforme excerto abaixo:

Em sua defesa (fl. 2 a 41) a recorrente sustenta a existência e legitimidade do
crédito tributário objeto do pedido de restituição e das compensações declaradas. Inicialmente,
esclarece que, no ano-calendário de 2009, adotou o regime de apuração pelo Lucro Real
Trimestral, em razão da vedação, introduzida pela Medida Provisória no 449/2008, à compensação
de créditos com débitos de IRPJ e CSLL apurados por estimativa mensal.
Fl. 5962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.460 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.907884/2012-55
3
Relata que, no primeiro trimestre de 2009, apurou lucro tributável, tendo quitado o
imposto correspondente mediante compensação regularmente efetuada. Nos segundo e terceiro
trimestres do mesmo exercício, apurou prejuízo fiscal, inexistindo imposto a recolher. Já no quarto
trimestre de 2009, recolheu o montante de R$ 8.192.465,90 a título de IRPJ, valor posteriormente
reconhecido como indevido ou pago a maior, conforme demonstrado na DIPJ 2010, na qual o
imposto efetivamente devido naquele período foi apurado em R$ 1.661.344,92.
Esclarece que o equívoco cometido foi de natureza meramente formal, consistente
em ter requerido restituição sob a rubrica de saldo negativo de IRPJ, quando, em verdade, o
crédito decorre de pagamento indevido ou a maior, correspondente à diferença entre o valor
recolhido e o efetivamente devido. Ressalta que a DIPJ apresentada reflete corretamente a
situação fiscal da contribuinte e que não era possível retificar as declarações de compensação para
alterar a origem do crédito após a sua transmissão.
O processo foi julgado pela DRJ em Campo Grande (fl. 65 a 67) a qual não
reconheceu o crédito tributário por entender que o valor restituível, no caso de pagamento a
maior que o devido, é aquele proveniente de pagamento e não de valores compensados.
A 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara da 1a Seção deste Conselho, entendendo que o
valor restituível no caso de pagamento a maior que o devido é aquele proveniente de pagamento
ou valores compensados e constatando que o despacho decisório não analisou a matéria em razão
do indeferimento liminar do direito pleiteado, determinou o retorno dos autos à Unidade local
para que esta proferisse despacho decisório complementar sobre o tema.
Depois de intimações para apresentação de documentos e esclarecimentos
adicionais, a unidade revisora emitiu o Despacho Decisório Complementar no 595 – DRF/CXL (fl.
1.438 a 1.495) onde reconheceu o direito creditório contra a Fazenda Nacional na importância de
R$ 561.050,04 (quinhentos e sessenta e um mil, cinquenta reais e quatro centavos), considerando
o dia da transmissão das DCOMP ́s como data dos pagamentos indevidos, que quitaram o IRPJ do
4o trimestre de 2009.
Novamente apresentou manifestação de inconformidade (fl. 1.539 a 1.623) a
recorrente onde, em suma, sustentou que o despacho decisório complementar incorreu em
ilegalidade ao não reconhecer integralmente o crédito de IRPJ decorrente de pagamento indevido
ou a maior no quarto trimestre de 2009, bem como ao homologar apenas parcialmente as
compensações efetuadas. Argumenta que, após o CARF ter reconhecido a possibilidade de
restituição ou compensação de tributos extintos por compensação, a autoridade fiscal deveria
limitar-se à verificação da existência do crédito, sendo-lhe vedado reabrir, no âmbito do
procedimento de compensação, a apuração do imposto devido. Ao proceder a um indevido
“encontro de contas” e apurar suposto débito não declarado, sem prévio lançamento de ofício, a
fiscalização teria violado o artigo 142 do Código Tributário Nacional, suprimindo o contraditório e
a ampla defesa, além de pretender exigir crédito não constituído e já alcançado pela decadência.
Fl. 5963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.460 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.907884/2012-55
4
Sustentou, ainda, que, mesmo superada tal nulidade, a glosa promovida é
materialmente incorreta, pois desconsidera deduções legítimas relativas a imposto de renda pago
ou retido no exterior, imposto de renda retido na fonte no Brasil e débitos quitados por
compensação. A defesa afirma que tais valores correspondem a tributos efetivamente incidentes
sobre receitas regularmente oferecidas à tributação, em observância ao regime de competência,
sendo irrelevante eventual defasagem temporal ou a forma de extinção do crédito no exterior.
Acrescenta que a documentação apresentada é idônea e suficiente, que a compensação se
equipara ao pagamento para fins tributários e que a desconsideração dos débitos compensados
implica bis in idem e violação aos princípios do não confisco e da razoabilidade, impondo-se,
assim, o reconhecimento integral do crédito e a homologação das compensações realizadas.
Novamente a DRJ de Campo Grande julgou improcedente a manifestação de
inconformidade por entender o direito creditório não foi reconhecido porque não restou
demonstrada a existência de crédito líquido e certo, nos termos do art. 170 do CTN, sendo do
contribuinte o ônus integral da prova. Entendeu o voto que a atuação da autoridade fiscal não
configurou lançamento de ofício nem violação ao art. 142 do CTN, mas simples verificação da
origem, certeza e liquidez do crédito alegado em pedido de restituição ou compensação,
providência expressamente autorizada pelo art. 74 da Lei no 9.430/1996. Para apurar a existência
de eventual pagamento indevido ou a maior, foi legítima a reavaliação das rubricas utilizadas para
extinguir o IRPJ do 4o trimestre de 2009, constatando-se que parte relevante das deduções não
atendia aos requisitos legais, o que afasta a caracterização do indébito.
Na análise material, assevera que não foram validados, total ou parcialmente,
valores relativos a imposto de renda pago ou retido no exterior e a IRRF, em razão da incidência
sobre reembolsos e não sobre receitas tributáveis, da inobservância do regime de competência,
de erros na conversão cambial, da insuficiência ou inidoneidade da prova do efetivo pagamento,
do uso de compensações com créditos ou benefícios fiscais vedados pela legislação e da ausência
de comprovação de que o imposto alegado incidiu sobre lucros efetivamente tributados no Brasil.
Apresentado o recurso voluntário, esta Turma de julgamento (com outra
composição) expediu a Resolução no 1201-000.761 (fl. 4.781 a 4.789) onde entendeu que os
créditos foram inicialmente denegados sob o fundamento de que os documentos apresentados
consistiriam em meros extratos e declarações sem comprovação de extração dos sistemas do fisco
estrangeiro, não estariam devidamente autenticados ou validados e referir-se-iam a supostas
autos compensações, o que teria comprometido a certeza quanto à origem dos créditos. Todavia,
na visão da Turma, tal entendimento não se sustenta diante da prova documental produzida, uma
vez que a recorrente logrou demonstrar, de forma consistente, a autenticidade e a idoneidade dos
documentos juntados, inclusive com traduções juramentadas, acompanhadas de esclarecimentos
suficientes para justificar o reconhecimento dos créditos. Ademais, o conjunto probatório
confirma que as informações apresentadas correspondem a dados extraídos do próprio sistema da
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), caracterizando-se como declarações oficiais
Fl. 5964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.460 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.907884/2012-55
5
prestadas pelas companhias argentinas ao fisco local, inexistindo dúvida razoável apta a afastar
sua validade.
Avançou ainda na análise da controvérsia quanto à proporcionalidade do
aproveitamento do imposto pago no exterior pelas controladas, especialmente pela controlada
indireta Metalpar, entendendo impor-se a realização de diligência para verificar se a apropriação
observou, de forma adequada, as regras da Instrução Normativa RFB no 213/2002, notadamente o
§ 7o do art. 14, em relação à controlada direta Loma, e o § 6o do mesmo dispositivo, quanto à
consolidação dos tributos pagos pelas controladas indiretas.
Determinou que a diligência deveria considerar a origem dos créditos, os atos
constitutivos vigentes à época, os registros contábeis, a escrituração fiscal apresentada ao fisco
estrangeiro e os comprovantes de recolhimento, desde que acompanhados de tradução
juramentada, estendendo-se, ainda, às companhias ILMOT, SUPERPOLO e POLOMEX. De forma
complementar, deveria também apurar os valores das retenções na fonte por entidades públicas
compatíveis com o regime de competência, a fim de permitir ao Colegiado a posterior
convalidação, ou não, do aproveitamento dos créditos de IRPJ utilizados em períodos
subsequentes.
Atendendo àquela demanda a Equipe de Auditoria do Direito Creditório Sobre a
Renda – EQAUD3 -DEVAT10 elaborou a Informação Fiscal no 745 de 19 de maio de 2025 (fl. 5.909
a 5.932) onde reconheceu o oferecimento dos lucros no exterior declarados na DIPJ pela
recorrente, bem como a retenção na fonte de serviços prestados no exterior e a retenção na fonte
por entidades governamentais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Antonio Biancardi, Relator.
1
DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
DO MÉRITO
Verifica-se que a controvérsia reside na existência/comprovação de IR pago no
exterior, IRRF na prestação de serviços no exterior e no IRRF retido por entidades públicas,
conforme demonstrativo extraído do Despacho Decisório Complementar no 595 – DRF/CXL (fl.
1.494) abaixo reproduzido:
Fl. 5965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.460 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.907884/2012-55
6

A pendência referente ao IR pago no exterior residia na comprovação, pela
apresentação de documentação hábil e traduzida, dos pagamentos no exterior bem como o
oferecimento daqueles lucros na apuração dos tributos no Brasil. Tal pendência foi sanada com a
diligência efetuada em função da demanda decorrente da Resolução CARF no 1201-000.761. A
recorrente logou apresentar a documentação solicitada, restando comprovados os pagamentos e
o oferecimento à tributação.
Da mesma maneira logrou comprovar as retenções na fonte no exterior e por
entidades públicas, conforme excerto da Informação Fiscal no 745 de 19 de maio de 2025 abaixo
reproduzida (fl. 5.931 e 5.932):

Destarte, assiste razão à recorrente, devendo ser integralmente reconhecido o
crédito pleiteado no presente processo.
3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário no sentido de
reconhecer o crédito pleiteado.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

Fl. 5966
DF CARF MF
Original